Tribunal: TJBA
Processo: 0001193-04.2013.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001193-04.2013.8.05.0059

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DIEGO PASSOS REIS

Advogado(s)
:
SIZENANDO JOSE DA SILVA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. MÍDIA DO INTERROGATÓRIO
NÃO LOCALIZADA
.

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS PROVAS ORAIS EM PLENÁRIO.
ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADO POR IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.

NULIDADE ABSOLUTA INSANÁVEL. JULGAMENTO ANULADO.
PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO.
DE OFÍCIO, DECLARO A NULIDADE DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGE
M
, A FIM DE QUE SEJA O RÉU SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PELO CONSELHO POPULAR, RESTANDO PREJUDICADO O MÉRITO DO APELO.

1 – É indispensável o devido registro dos depoimentos e interrogatórios no processo eletrônico, nos termos do que determinam o art. 475 do CPP e art. 12, § 1º, da Lei n° 11.419/06, com o objetivo de garantir o direito a ampla defesa, que ganha contornos especiais no procedimento do Tribunal do Júri, no qual deve ser assegurada a plenitude da defesa (art. 5º, inciso XXXVIII, da CF), por meio da defesa técnica e da autodefesa.

2 – Estando ausente a mídia relativa ao júri e demonstrada a impossibilidade de recuperação de seu conteúdo, é flagrante o prejuízo, devendo ser reconhecida a nulidade absoluta insanável do ato praticado e dos demais a ele subsequentes, com fundamento nos arts. 563, 564, inciso IV, e 573, § 1º, do CPP

3 – Reconhecimento, de ofício, da existência de questão prejudicial ao exame da Apelação Criminal interposta.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo, subscrito pela Procuradora de Justiça Dra. Tânia Regina Oliveira Campos.

Recurso CONHECIDO, restando o mérito PREJUDICADO.
Desfazimento, de ofício, da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, com a consequente submissão do Apelante a novo julgamento.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0001193-04.2013.8.05.0059
,
provenientes da Comarca de
Coaraci
/BA, em que figuram como Apelante,
Ministério Público do Estado da Bahia,
e, como Apelado, o
DIEGO PASSOS REIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso
e no mérito julgá-lo prejudicado,
declarando de ofício a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, submetendo-se o réu a novo júri popular, restando prejudicada a análise do mérito do apelo
,

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,
d
ata constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)